Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. EIRELI. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. LEI No. 14.195/2021. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSTAURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.

1 – Indenização. EIRELI. Patrimônio próprio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confundia com o de seu instituidor.

2 – Lei no. 14.195/2021. Sociedade Limitada Unipessoal. Com o advento da Lei no. 14.195/2021, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, de forma que forma que continua presente a proteção jurídica conferida à empresa/ré.

3 – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não instaurado. Ilegitimidade passiva dos sócios. Para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da lide e, consequentemente, sejam responsabilizados, é imprescindível, no caso, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/ré, não ocorrente no caso em exame.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VA